Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão do agravo consiste no acolhimento dos embargos de declaração não conhecidos por esta relatoria em razão de sua inadmissibilidade, porquanto ausentes os requisitos para oposição do referido recurso.

2. Extrai-se da peça recursal extensa fundamentação no sentido dar conhecimento aos embargos de declaração com intuito de rejulgamento do agravo de instrumento.

3. Resta nítido que o Agravante não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação.

4. O agravo interno é julgado manifestamente improcedente e condenada a Agravante a pagar à Agravada multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.